Tribunal: TJDFT
Processo: 0712142-28.2020.8.07.0000
Órgão julgador: JESUINO RISSATO
Órgão colegiado: 3a Turma Criminal
Data de publicação: 2020-07-24

Ementa:
Órgão: Terceira Turma Criminal Classe: HC – HABEAS CORPUS No. Processo: 0712142-28.2020.8.07.0000 Impetrante(s): WENDERSON MENDES DE AVELAR Paciente(s): THAINÁ MARTINS DA SILVA Relator: DESEMBARGADOR JESUINO RISSATO DESPACHO Reitere-se, com urgência, o ofício de requisição das informações. Brasília, 21 de julho de 2020. DESEMBARGADOR JESUINO RISSATO Relator